Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE DISTRATO POR OPÇÃO DO COMPRADOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INAPLICÁVEL.

1. Conforme a Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

2. No que se refere à inversão da cláusula penal, em recente julgamento, de 22 de maio de 2019, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou em sede de Recurso Repetitivo (Tema 971), a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (por exemplo, se houver atraso na entrega da obra).

3. Entretanto, não é o caso de inversão da cláusula penal, pois na hipótese em apreço a resolução do contrato original decorreu de opção livremente realizada pela parte autora. Não houve culpa da construtora a justificar o distrato.

4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.